Tribunal: STF
Processo: AI 560036
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: JUROS DE MORA. Condenação Judicial. Fazenda Pública. Verbas
   remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos.
   Limitação em 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento)
   ao ano. Constitucionalidade reconhecida do art. 1º-F da Lei nº
   9.494/97. Precedente do Plenário. Embargos acolhidos. Recurso
   extraordinário parcialmente provido. É constitucional o disposto
   no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.